Tribunal: TJES
Processo: 0000548-33.2022.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000548-33.2022.8.08.0009
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: IGOR FERREIRA DA SILVA e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu os réus da imputação de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido em juízo é suficiente para reformar a sentença absolutória e condenar os apelados pelo crime de roubo majorado; (ii) estabelecer o cabimento e o valor dos honorários advocatícios devidos ao advogado dativo que atuou em sede recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A condenação penal exige prova judicializada firme e segura acerca da autoria, nos termos do art. 155, do CPP, não sendo possível sustentar édito condenatório com base apenas em elementos informativos colhidos na fase investigativa.
O reconhecimento extrajudicial realizado pela vítima não é confirmado em juízo, pois ela expressamente declara não identificar os acusados como autores do delito.
A testemunha que perseguiu os agentes também afirma não ter condições de reconhecer os apelados como participantes da ação criminosa.
Persistindo dúvida razoável quanto à participação dos acusados, impõe-se a aplicação do art. 386, VII, do CPP, em observância ao princípio da presunção de inocência e ao
in dubio pro reo
.
Fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal, estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. Ressalta-se que o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 não vincula o órgão julgador para o arbitramento de honorários advocatícios recursais. Precedente do STJ.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, arts. 155, 386, VII e 3º; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CF/1988, art. 5º, LVII.
Jurisprudência relevante citada: TJMS, ACr 0900043-27.2024.8.12.0044, Rel. Des. Jairo Roberto de Quadros, j. 12.11.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar provimento ao mesmo, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000548-33.2022.8.08.0009
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IGOR FERREIRA DA SILVA, ICARO EDUARDO SOUZA DE OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamado: JARIH MITRI EL FERZOLI, WILSON DUARTE DOS SANTOS JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Boa Esperança (id 14744490).

A denúncia ministerial narra o que segue:

[...] no dia 10 de agosto de 2022, per volta das 16h, no Córrego da Garrucha, Zona Rural de Boa Esperança/ES,
Tainara de Assis Pinto
foi vítima do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

Ao chegarem na residência da vítima, os denunciados anunciaram o assalto utilizando arma de fogo e grave ameaça come forma de intimidação. Logo após, adentraram na casa de Tainara e pegaram a chave do veículo VW FOX de cor vermelha, placa MRL9A31, com o qual seguiram no sentido Distrito de Sobradinho, levando também um celular LG K52 de cor cinza da vítima.

Percebendo a ação dos criminosos, o Sr.
Ginésio Rodrigues de Oliveira
(sogro da vítima) acompanhou os autores do crime, que por diversas vezes atiraram contra ele, até que em uma determinada mata, próximo a rodovia ES 315, os denunciados perderam o controle do veículo, abandonando-o e adentrando na referida mata. Em consonância, no momento em que os denunciados perderam o controle do automóvel e pararam na mata, atiraram diversas vezes em desfavor de Ginésio, tendo este que se deitar no interior do veículo que estava para não ser atingido pelos disparos.

Os denunciados, para chegarem ate o local, contrataram um serviço de táxi do Sr.
Adelson Rocha Lima
, com percurso saindo do centro desta Cidade, até o Distrito de Sobradinho. Após chegarem ao local, os denunciados combinaram um valor superior com o taxista para que os transportassem até o Córrego da Garrucha, onde ocorreu o crime.

Assim, tendo os (a) denunciados (a) cometido os crimes previstos nos artigos 157, § 2º, II, § 2º -A e 121, §, 2º, V, c/c o art. 14, II, do Código Penal Brasileiro [...].

Após desenvolvimento regular do feito, o juízo de primeiro grau proferiu sentença, onde julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, vindo a absolver
IGOR FERREIRA DA SILVA
e
ICARO EDUARDO SOUZA DE OLIVEIRA
pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, pugna o representante ministerial pela reforma da sentença, para que os acusados restem condenados pela prática do crime de roubo majorado com emprego de arma de fogo, nos termos inclusos na exordial acusatória.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Conforme relatado, o representante ministerial objetiva a condenação de
IGOR FERREIRA DA SILVA
e
ICARO EDUARDO SOUZA DE OLIVEIRA
pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, sob a afirmação de que “
No decorrer da instrução criminal, verificou-se que as provas dos autos convergiam para a condenação dos réus de acordo com a exordial acusatória
[...]
”.

No entanto, compulsando os autos, entendo, em conformidade com o delineado na sentença ora objurgada, pela impossibilidade de condenação de
IGOR FERREIRA DA SILVA
e
ICARO EDUARDO SOUZA DE OLIVEIRA
.

Inicialmente, ressalto que inexiste dúvida acerca da materialidade delitiva, tendo em vista o Boletim Unificado de fls. 03/06 dos autos do inquérito em apenso (conteúdo digitalizado no id 14743782), além das declarações colhidas tanto em sede investigativa como em juízo.

Contudo, quanto à autoria do crime, tenho que a prova produzida não se mostra suficiente para confirmar a participação dos réus
IGOR FERREIRA DA SILVA
e
ICARO EDUARDO SOUZA DE OLIVEIRA
no crime narrado na exordial acusatória.

Por ser oportuno, registro que o simples fato da testemunha Adelson Rocha Lima ter afirmado que no dia dos fatos transportou 04 (quatro) pessoas até a localidade onde aconteceu o crime, e que 02 (dois) deles se pareciam com os acusados
IGOR FERREIRA DA SILVA
e
ICARO EDUARDO SOUZA DE OLIVEIRA
, não é capaz de confirmar a autoria do roubo perpetrado.

Nessa quadra, importante rememorar que a vítima Tainara Assis Pinto, em juízo (arquivo audiovisual incluso no
link
acostado à fl. 78 dos autos principais), não confirmou o reconhecimento procedido durante a fase investigativa, ao afirmar que não reconhecia as pessoas de
IGOR FERREIRA DA SILVA
e
ICARO EDUARDO SOUZA DE OLIVEIRA
como sendo um dos autores da subtração do seu aparelho de telefone celular e do veículo VW Fox de cor vermelha.

Deve ser destacado ainda, que a testemunha Ginésio Rodrigues de Oliveira, sogro da vítima, e que perseguiu os autores do crime, ao ser ouvido em juízo (arquivo audiovisual incluso no
link
acostado à fl. 78 dos autos principais), afirmou que não seria capaz de reconhecer
IGOR FERREIRA DA SILVA
e
ICARO EDUARDO SOUZA DE OLIVEIRA
como as pessoas que abandonaram o veículo e fugiram pela mata.

Portanto, após analisar com acuidade todo o acervo probatório amealhado, reputo que a reforma da sentença e, por conseguinte, a condenação dos ora apelados

quanto ao crime de roubo majorado com emprego de arma de fogo se mostra incabível, já que a prova colhida não é capaz de demonstrar que a autoria dos fatos descritos na denúncia recairia sob eles.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS APTAS A COMPROVAR A AUTORIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL ISOLADA E RETRATADA EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame cuida-se de apelação criminal interposta pelo ministério público do estado de mato grosso do sul contra a sentença proferida pelo juízo da vara única da Comarca de sete quedas/MS, que absolveu o réu da imputação pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e V, e §2º-a, I, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do código de processo penal, ao entender insuficiente o conjunto probatório para sustentar o Decreto condenatório. II. Questão em discussão discute-se se o acervo probatório é suficiente para reformar a sentença absolutória e condenar o apelado, notadamente diante da confissão extrajudicial prestada na fase inquisitorial, posteriormente retratada em juízo, sem confirmação por outros elementos de prova. III. Fundamentação a confissão extrajudicial do apelado, prestada perante a autoridade policial e posteriormente desmentida em juízo, não encontra amparo em outros elementos probatórios que confirmem sua participação na empreitada criminosa.
As vítimas e testemunhas não reconheceram o acusado nem apontaram elementos concretos que o ligassem ao roubo. Consoante o art. 155 do código de processo penal, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, sendo vedada a condenação com base exclusivamente em elementos informativos colhidos no inquérito. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a condenação penal exige prova inequívoca da autoria e da materialidade delitiva, o que não se verifica quando os únicos elementos probatórios são testemunhos indiretos ou declarações inquisitoriais não ratificadas em juízo. Diante da inexistência de prova segura e judicializada acerca da autoria, deve prevalecer o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF) e a regra processual do in dubio pro reo (art. 386, VII, CPP), impondo-se a manutenção da absolvição
. lV. Dispositivo recurso não provido, com o parecer. Tese de julgamento: É inviável a condenação criminal baseada exclusivamente em confissão extrajudicial retratada em juízo e desacompanhada de provas autônomas. Ausentes elementos seguros de autoria e persistindo dúvida razoável quanto à efetiva participação do acusado, impõe-se a manutenção da sentença absolutória com fulcro no art. 386, VII, do código de processo penal, em observância aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo. (TJMS; ACr 0900043-27.2024.8.12.0044; Sete Quedas; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Jairo Roberto de Quadros; DJMS 12/11/2025; Pág. 117).

Por fim, quanto à fixação de honorários advocatícios, passo a tecer as considerações quanto à atuação nesta esfera recursal do advogado dativo, Dr. Wilson Duarte dos Santos Junior – OAB/ES nº 36.381.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação do advogado dativo.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com baixa complexidade. Nada obstante o alto grau de zelo do advogado na defesa do apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere a um simples ato praticado – apresentação de contrarrazões de apelação.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que o Dr. Wilson Duarte dos Santos Junior – OAB/ES nº 36.381 bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais) concernentes à sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao mesmo, mantendo-se intocada a sentença de piso.

Além disso, fixo honorários advocatícios de R$ 700,00 (setecentos reais) ao Wilson Duarte dos Santos Junior – OAB/ES nº 36.381, por sua atuação nesta esfera recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.
Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.